Tribunal: TJBA
Processo: 0501743-54.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501743-54.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: THAIS SILVA PINTO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
INTERPOSTOS PELA DEFESA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
(art. 33, § 4º, DA LEI N° 11.343/06)
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO TÉCNICA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. EMBARGOS REJEITADOS E REMESSA DETERMINADA
DE OFÍCIO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos
pela Defesa
em face de acórdão que reformou parcialmente sentença condenatória por tráfico privilegiado, aumentando a pena para 02 anos e 01 mês de reclusão, alegando omissão quanto à necessidade de análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão embargado ao não se manifestar sobre a possibilidade de remessa dos autos para análise da viabilidade de oferecimento do ANPP, considerando o preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão técnica quando o acórdão enfrenta todas as questões suscitadas pelas partes durante o julgamento, sendo que a matéria relativa ao ANPP não foi objeto de questionamento por qualquer das partes na fase recursal.

4.
A jurisprudência consolidada do STF (HC nº 185.913/DF) e do STJ (Tema Repetitivo nº 1.098) reconhece a aplicação retroativa do ANPP a processos em andamento, desde que o pedido seja formulado antes do trânsito em julgado da condenação.

5.
O ANPP possui natureza híbrida (processual e material), aplicando-se o princípio da retroatividade da norma penal benéfica previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

6. No caso concreto, e
stão presentes os requisitos legais para análise do ANPP: crime sem violência ou grave ameaça, pena inferior a
0
4
(quatro)
anos, ausência de reincidência em crime doloso, e possibilidade de manifestação ministerial.

7.
A remessa dos autos constitui medida de natureza procedimental que visa assegurar o exercício do direito previsto no art. 28-A do CPP, sem prejuízo da validade dos atos decisórios já proferidos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração
conhecidos e
rejeitados por ausência de omissão técnica.
De ofício
, determinada a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para análise da viabilidade do ANPP,
com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria não prequestionada pelas partes durante o julgamento recursal. 2. É possível o reconhecimento de ofício da necessidade de análise do ANPP quando presentes os requisitos legais, com base na aplicação retroativa da norma benéfica. 3. A remessa dos autos para análise do ANPP constitui medida procedimental que não implica cassação dos atos decisórios já proferidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A, 383, § 1º, e 619; CF, art. 5º, XL; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 185.913/DF; STJ, REsp 1.890.344/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, Tema Repetitivo nº 1.098, j. 23/10/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0501743-54.2018.8.05.0256
da Comarca de Te
i
xeira de Freitas, sendo Embargante
THAIS SILVA PINTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os Embargos de Declaração,
e,
DE OFÍCIO
, determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau, a fim de que analise a viabilidade de proposta do ANPP,
na forma do Voto da Relatora.